Tribunal: TJSP
Processo: 1078281-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Responsabilidade civil contratual. Ação de despejo sendo discutida à época da ocorrência do suposto dano no ambiente do shopping. Suposto ilícito civil ocorrido, sob o crivo de contrato de locação. Relação locatícia incontroversa nos autos. Sentença que caracteriza a existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Responsabilidade civil contratual. Ação de despejo sendo discutida à época da ocorrência do suposto dano no ambiente do shopping. Suposto ilícito civil ocorrido, sob o crivo de contrato de locação. Relação locatícia incontroversa nos autos. Sentença que caracteriza a existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que pressupõe a ocorrência de relação extracontratual. Impossibilidade. A relação contratual existente entre as partes, decorrente de contrato de locação, avoca a aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de divergência no 1.280.825 opostos sobre acórdão de recurso especial com matéria afetada pelo sistema de recursos repetitivos. Prescrição indevida. Sentença anulada para que seja dado prosseguimento quanto ao exame de mérito. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078281-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MI SUN
LIM MODAS - ME, é apelado CH SHOPPING EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
2
Voto no 10.454
Apelação no 1078281-17.2018.8.26.0100
Apelante: MI SUN LIM MODAS - ME
Apelado: CH SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
Comarca: Foro Central Cível 25a Vara Cível
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Responsabilidade civil contratual. Ação de despejo sendo
discutida à época da ocorrência do suposto dano no
ambiente do shopping. Suposto ilícito civil ocorrido, sob o
crivo
de
contrato
de
locação.
Relação
locatícia
incontroversa nos autos. Sentença que caracteriza a
existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o,
V, do Código Civil, que pressupõe a ocorrência de relação
extracontratual. Impossibilidade. A relação contratual
existente entre as partes, decorrente de contrato de locação,
avoca a aplicação do prazo prescricional decenal disposto
no art. 205 do Código Civil. Matéria pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos
de divergência no 1.280.825 opostos sobre acórdão de
recurso especial com matéria afetada pelo sistema de
recursos repetitivos. Prescrição indevida. Sentença anulada
para que seja dado prosseguimento quanto ao exame de
mérito. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
I Relatório
Trata-se de apelação interposta pela Mi Sun Lim Modas ME em
face da sentença, proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação
indenizatória de reparação por danos materiais e morais, promovida contra o Ch
Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, assim
fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
3
“Indefiro a prova oral requerida pelas partes. Além de não
especificada a razão para a oitiva da testemunha arrolada à fl.
114 (conforme consignado na decisão de fl. 111), é imprestável a
prova oral para confirmação do direito alegado pela autora sobre
a controvérsia dos materiais retirados do box comercial, e os
danos morais sofridos. Por isso, com fundamento no artigo 443,
II, do Código de Processo Civil, indefiro a oitiva da testemunha
almejada pela autora e pela requerida. Assim, em vista das
alegações apresentadas pelas partes, e considerando os
documentos acostados à petição inicial ou à contestação (artigo
434 do Código de Processo Civil), passo ao julgamento imediato
do pedido, com fulcro no artigo 355, I, do mesmo Código.
Ilegitimidade processual. Afasto a alegação de ilegitimidade das
partes. A autora e a requerida possuem relação jurídica fundada
no contrato de locação. Além disso, o Sr. Luiz Tadeu é o
representante legal da empresa, conforme acostado no contrato
social de fl. 51. Prescrição Quanto à prescrição, analisando os
autos, constato que o suposto direito da autora está prescrito.
Vejamos: Nos termos do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V do
Código Civil, o prazo prescricional para pretensão à reparação
civil (extracontratual, como no caso) é de três anos, sendo que
mencionado prazo se iniciou, no caso dos autos, com o
conhecimento, por parte da autora, da retirada das mercadorias
do "box" locado (em 20.08.2013). Assim, nesse momento, a autora
já dispunha de elementos para pleitear o que fosse de direito
contra o réu, diante do conhecimento do suposto prejuízo e dano
causado pela requerida. Em vista disso, tendo como termo inicial
a data do prejuízo (20.08.2013) e considerando que esta ação só
foi ajuizada no dia 30.07.2018, de se reconhecer que já havia
irremediavelmente decorrido o prazo trienal para a reparação
civil. Friso, por oportuno, que não ocorreu nenhuma das hipóteses
de interrupção do prazo prescricional. Efetivamente, o artigo 202
do Código Civil contém, de forma expressa, as hipóteses de
interrupção do prazo prescricional, sendo que nenhuma delas está
presente no caso concreto. Não houve, conforme alegado em sede
de réplica, qualquer ato judicial que constituiu em mora do
devedor, no caso o shopping requerido salientando-se que a
constituição em mora é ato pessoal, direcionada à parte.
Tampouco
houve
ato
extrajudicial
que
importou
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
4
reconhecimento do direito pelo devedor. Em razão disso,
aplicável, ao caso dos autos, a teoria da “actio nata”, segundo a
qual o prazo prescricional deve ter início a partir do
conhecimento ou da ocorrência da lesão ao direito subjetivo. A
respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se
manifestou: “(...) o instituto da prescrição é regido pelo princípio
da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início
com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em
que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”. (AgRg no REsp
1148236 / RN, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
07/04/2011). Ainda nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMUNICAÇÃO DE DELITO. DANO MORAL. Autoras
conheciam o conteúdo e a autoria da imputação, antes do
arquivamento dos procedimentos investigatórios promovidos pelo
Ministério Público (Federal e do Trabalho). Início do prazo
prescricional a partir da data do conhecimento da violação do
direito (e não do arquivamento do procedimento investigatório).
Prazo prescricional não suspenso ou interrompido pelo
arquivamento do procedimento investigatório sentença de
extinção, com fulcro no artigo 269, inciso IV (prescrição), do
Código de Processo Civil. Recurso das autoras improvido.”
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 2a Câmara D.
Público, Apelação cível no 0025812-55.2011.8.26.0003, Rel. Des.
Flávio Abramovici, j. 22.10.2013, v.u.) “INDENIZAÇÃO. Dano
moral. Ato ilícito. Pleito de emendada inicial para inclusão de
corresponsável no polo passivo da lide Prescrição reconhecida.
Cabimento. Pedido formulado quando já escoado o prazo legal
(art. 206, § 3o, V, CC). Litisconsórcio facultativo. Efeito retroativo
previsto no art. 219, § 1o, CPC, já consumado. Cabimento da
apuração dos fatos, concomitantemente, nos âmbitos civil e penal,
bem como fundamento fático exclusivo do primeiro que afastam a
incidência da regra contida no art.200, do CC. Recurso
desprovido.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 9a
Câmara D. Privado, Agravo de Instrumento no 0222610-
95.2011.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j.
13.03.2012, v.u.). Resumindo, tendo a ação sido ajuizada quando
o suposto direito da autora já estava prescrito, a extinção do
processo passa a ser medida que se impõe, sem a necessidade de
apreciação das demais questões de mérito (nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
5
RJTJESP 101/240). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas, no artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil fixo em R$ 2.000,00, com correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado”.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 22/11/2019 (fls. 122).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fl.149).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o, do
CPC.
Irresignado, recorreu o Autor, ora Apelante, requerendo a reforma
da sentença, afastando a prescrição e concessão dos danos materiais e morais objeto
da ação de reparação de danos.
Fundamenta a sua irresignação, basicamente, afirmando que não há
o que se falar em prescrição, eis que a questão discutida nos autos se funda em ação
de reparação de danos abarcada por relação decorre de contrato e não ilícito civil
extracontratual, afirmando, ainda, que a desocupação e apreensão da mercadoria,
decorreu de distrato de uma locação comercial nas dependências do imóvel da
locadora.
Alega, ainda, que a prescrição aplicada ao caso concreto deve
obedecer ao entendimento firmado pelo STJ que afasta a prescrição trienal, devendo
ser aplicada a prescrição geral disposta no Código Civil de 2002, nos termos de seu
art. 205.
A Ré apresentou contestação de (fls. 154/157), onde entre outros
argumentos, afirmou a existência de prescrição, pugnando pela manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta parcial
provimento, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
6
Adoto o relatório da sentença:
Vistos. MI SUN LIM MODAS ME ajuizou a presente ação de
indenização por danos morais e materiais em face de CH
SHOPPING
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., alegando que era locatária de um
"box" no referido shopping, quando em 2012 o requerido entrou
com ação de "despejo por falta de pagamento" (processo no
0117996-93.2012.8.26.0100), a qual foi julgada procedente. A
autora afirma que antes da r. Sentença da referida ação, o
shopping requerido, sem obtenção de liminar de despejo, invadiu
o seu "box", na pessoa do Sr. Luiz Tadeu Chagas Paim e retirou
toda a mercadoria que estava estocada ali. Por conta disso,
registrou boletim de ocorrência (no 4568/2013). Aduz que o valor
aproximado da mercadoria apreendida e não devolvida é de R$
20.000,00. Nestes termos, a autora requer indenização material
decorrente da apropriação dos materiais discriminados às fls. 4,
com valor atualizado em R$ 26.990,90. Também, a autora requer
indenização por danos morais, pela frustração da atividade
comercial da autora. Devidamente citada (fls. 65), a requerida
apresentou contestação (fls. 66/70), oportunidade em que alegou,
preliminarmente, (i) ilegitimidade passiva, uma vez que é o Sr.
Luiz Tadeu o responsável; (ii) ilegitimidade ativa, já que a autora
teve a inscrição baixada junto à Receita Federal e à JUCESP; e
(iii) prescrição, uma vez que os fatos narrados se deram em
15.08.2013 e a ação foi proposta em 30.07.2018. No mérito,
negou qualquer responsabilidade sobre o furto noticiado. Afirmou
que o administrador do shopping, Sr. Luiz Tadeu, é quem agiu
como administrador do estabelecimento e não como preposto da
requerida. Também, aduziu que os fatos se deram não por conta
de relação locatícia entre as partes, e sim por conta uma reforma
que estaria ocorrendo no shopping e impossibilidade da autora
retirar a mercadoria por estar em viagem. Impugnou o valor e a
quantidade das mercadorias, uma vez que, além de não ter data,
não há qualquer indicação da relação de material presente,
tampouco nota fiscal das mercadorias. Por fim, afasta o dano
moral alegado pela parte autora e requer a improcedência total
dos pedidos. Houve réplica (fls. 92/100), em que a autora reiterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
7
os pedidos e rebateu as alegações preliminares. Afirmou que o Sr.
Luiz Tadeu é representante legal da empresa conforme contrato
social. Também, reiterou que a relação jurídica entre as partes se
deu por conta do contrato de locação, incidindo ao caso o prazo
de danos anos para prescrição de reparação civil contratual.
Ademais, alegou que a prescrição não deve ser acolhida pois
estava interrompida nos termos do artigo 202, inciso V do Código
Civil, já que havia a ação de despejo em curso, e inciso VI, já que
houve ato extrajudicial reconhecendo direito pelo devedor. Neste
sentido, afastou a incidência de prescrição ao caso. Instadas (fl.
111), a autora requereu designação de oitiva de testemunhas (fls.
114/115). A requerida, por sua vez, pleiteou produzir provas
testemunhais, bem como a oitiva da parte autora. É o relatório”.
Segundo consta da sentença apelada, o MM. Juízo de primeiro grau
houve por bem considerar caracterizada a prescrição disposta no art. 206, § 3o, V, do
Código Civil, que trata da reparação civil, o qual possui prazo trienal:
“Art. 206. Prescreve:
§ 3o Em três anos:
(...)
IV - IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem
causa;
V - a pretensão de reparação civil”.
Contudo, é mister destacar que em decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, emanada em embargos de divergência no 1.280.825,
opostos em face de acórdão de recurso especial do sistema de recursos repetitivos, foi
decidido que a aplicação do art. 206, § 3o, do Código Civil se reserva
especificamente para a pretensão de reparação civil extracontratual.
O referido acórdão da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi
foi assim ementado:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
8
DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES
JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em
recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete
em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de
prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o
período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art.
205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002,
aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às
relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria
possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5.
Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê
dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art.
206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
"reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer
consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões
do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o
da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos
protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade
contratual e extracontratual que largamente justificam o
tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer
ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos.
(STJ - EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
No acórdão supramencionado, foi reconhecido que até aquele
momento a questão possuía aplicação controvertida, o que demandava a sua reanálise
para pacificação do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
9
Embora se tenha prontamente reconhecido a aplicação do
prazo prescricional de três anos à pretensão fundada na
responsabilidade extracontratual, sobreveio dúvida a respeito
da possibilidade de igualmente fazê-la incidir sobre a
pretensão
indenizatória
fundada
no
inadimplemento
contratual.
Desde a entrada em vigor do CC/02, essa mesma controvérsia
analisada por este Superior Tribunal de Justiça algumas vezes,
a fim de ser conferida a interpretação uniforme aos art. 205 e
206, § 3o, V, do CC/02.
Iniciando em 2006, a Terceira Turma deste STJ entendeu pela
aplicação do prazo trienal, sob a égide do CC/02, a uma
controvérsia relativa a um contrato de mandato, conforme a
ementa transcrita abaixo:
(...)
No ano de 2008, a Segunda Seção deste STJ apreciou a mesma
controvérsia jurídica, afirmando que o prazo prescricional seria de
10 (dez) anos. Neste julgamento, fixou-se o Tema 44 dos Recursos
Especiais Repetitivos, ao afirmar que “A prescrição incidente nas
ações que visem à subscrição complementar de ações rege-se pelo
prazo vintenário ou decenário, conforme as regras do anterior ou
do atual Código Civil”. Veja-se a ementa do mencionado
julgamento:
(...)
Por sua vez, a Quinta Turma decidiu-se pela aplicação do prazo
trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC/02, em uma lide que
versava sobre contrato de locação, in verbis:
(...)
Entre os anos de 2008 e 2011, esta Corte Superior apreciou um
conjunto de sete recursos, todos no sentido da aplicação do prazo
decenal para a responsabilidade contratual, quais sejam: REsp
616.069/MA (Quarta Turma, j. 26/02/2008, DJe 14/04/2008);
REsp
1.121.243/PR
(Quarta
Turma,
j.
25/08/2009, DJe
05/10/2009); REsp 1.222.423/SP (Quarta Turma, j. 15/09/2011,
DJe 01/02/2012); REsp 1.276.311/RS (Quarta Turma, j.
20/09/2011, DJe 17/10/2011); REsp 1.150.711/MG (Quarta
Turma, j. 06/12/2011, DJe 15/03/2012); AgRg no REsp
1.057.248/PR (Terceira Turma, j. 26/04/2011, DJe 04/05/2011); e
AgRg no AREsp 14.637/RS (Quarta Turma, j. 27/09/2011, DJe
05/10/2011).
Analisando-se o período de 2013 até o primeiro semestre de 2016,
é possível encontrar mais quatorze recursos julgados por este STJ
que abordam a questão da prescrição de responsabilidade
contratual. Com exceção de recursos que não impugnavam o
julgamento relativo à prescrição dos Tribunais de origem, é
possível afirmar que todos os julgamentos deste Superior Tribunal
de Justiça decidiam pela aplicação da prescrição decenal para as
hipóteses de responsabilidade contratual.
Abaixo segue a relação dos julgamentos por este Superior
Tribunal de Justiça que afirmam expressamente ser incidente a
prescrição decenal às hipóteses de responsabilidade contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
10
entre 2013 e 2016: AgRg no Ag 1.401.863/PR (Quarta Turma, j.
12/11/2013, DJe 19/11/2013); AgRg no AREsp 426.951/PR
(Quarta
Turma,
j.
03/12/2013,
DJe
10/12/2013);
REsp
1.326.445/PR, (Terceira Turma, j. 04/02/2014, DJe 17/02/2014);
REsp 1.159.317/SP (Terceira Turma, j. 11/03/2014, DJe
18/03/2014); AgRg no AREsp 477.387/DF (Quarta Turma, j.
21/10/2014, DJe 13/11/2014); AgRg no REsp 1.436.833/RS
(Terceira Turma, j. 27/05/2014, DJe 09/06/2014); AgRg no REsp
1.485.344/SP (Terceira Turma, julgado em 05/02/2015, DJe
13/02/2015); AgRg no REsp 1516891/RS (Segunda Turma, j.
28/04/2015, DJe 06/05/2015); AgRg no Ag 1327784/ES (Quarta
Turma, j. 27/08/2013, DJe 06/09/2013); AgRg no REsp
1317745/SP (Terceira Turma, j. 06/05/2014, DJe 14/05/2014);
AgRg no REsp 1.411.828/RJ (Terceira Turma, j. 07/08/2014, DJe
19/08/2014); AgRg no AREsp 783.719/SP (Quarta Turma, j.
10/03/2016, DJe 17/03/2016); e AgInt no REsp 1.112.357/SP
(Primeira Turma, j. 14/06/2016, DJe 23/06/2016).
No segundo semestre de 2016, contudo, após praticamente uma
década de jurisprudência firmada no sentido de aplicar o prazo
decenal à responsabilidade contratual, no julgamento do REsp
1.281.594/SP (Terceira Turma, DJe 28/11/2016), esta Turma
entendeu que o prazo prescricional deve ser o mesmo, três anos,
tanto para responsabilidade contratual para a extracontratual,
conforme ementa abaixo:
(...)
Neste julgamento, em resumo, esta Turma entendeu que: (i) o
termo “reparação civil” é abrangente o bastante para se referir
igualmente à responsabilidade contratual e à extracontratual; (ii) o
prazo
trienal
é mais adequado às regras regentes da
responsabilidade contratual; e (iii) que o princípio da isonomia
impõe a utilização do prazo trienal também para a
responsabilidade contratual.
(...)
Considerando a relevância da controvérsia em julgamento e as
diferentes
orientações
jurisprudenciais
deste
Superior
Tribunal de Justiça, o recurso em julgamento impõe a este STJ
nova reflexão e aprofundamento sobre o tema. Passa-se, desse
modo, a analisar os elementos essenciais para a correta
interpretação da prescrição por inadimplemento contratual.
O acórdão prossegue e a matéria de fundo foi largamente discutida
para reconhecer que nas demandas relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-
se o prazo de prescrição decenal disposta no art. 205 do Código Civil, e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o prazo prescricional trienal
disposto no art. 206, § 3o, do Código Civil. É imperioso destacar ainda os seguintes
trechos do aresto:
“Em conclusão, para o efeito da incidência do prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
11
o termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e
qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial,
do descumprimento de um dever jurídico, mas apenas as
consequências danosas do ato ou conduta ilícitos em sentido
estrito e, portanto, apenas para as hipóteses de responsabilidade
civil extracontratual.
(...)
Por observância à lógica e à coerência, portanto, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões
do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o
da reparação de perdas e danos por ele causados.
(...)
No direito privado brasileiro, a responsabilidade extracontratual é
historicamente tratada de modo distinto daquela contratual, por um
motivo muito simples: são fontes de obrigações muito diferentes,
com fundamentos jurídicos diversos. Essa diferença fática e
jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a
violação a direito absoluto e o inadimplemento de um direito de
crédito não se confundem nem na tradição jurídica pátria, nem na
natureza das coisas.
(...)
Em conclusão, pode-se afirmar que o instituto da prescrição tem
por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de
estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
Com exceção de recursos que não impugnavam o julgamento
relativo à prescrição dos Tribunais de origem, é possível afirmar
que os julgamentos do STJ, até o segundo semestre de 2016,
decidiam pela aplicação da prescrição decenal para as hipóteses de
responsabilidade por inadimplemento contratual.
Na qualidade de razões de decidir, pode-se mencionar que, para o
efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação
civil” abrange apenas as consequências danosas do ato ou conduta
ilícitos em sentido estrito e, portanto, apenas para as hipóteses de
responsabilidade civil extracontratual.
Em cumprimento à logicidade, coerência e integridade da
legislação civil, é necessário que o credor se sujeite ao mesmo
prazo para exercer as três pretensões que a lei disponibiliza para se
insurgir contra o inadimplemento.
Não há sentido jurídico nem lógica a afirmação segundo a qual o
credor tem um prazo para: (i) exigir o cumprimento da prestação;
e (ii) outro para reclamar o pagamento das perdas e danos que lhe
são devidos em razão do mesmo descumprimento. Nesse sentido,
o art. 205 do CC/02 mantém a integridade lógica e sistemática da
legislação civil.
Como argumento de reforço, podemos mencionar que, no
direito privado brasileiro, a responsabilidade extracontratual é
historicamente tratada de modo distinto daquela contratual,
por um motivo muito simples: são fontes de obrigações muito
diferentes, com fundamentos jurídicos distintos.
Sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, há muitas
diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078281-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10454
12
regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual
e extracontratual que largamente justificam o tratamento
distinto atribuído pelo legislador pátrio.
Destarte, no caso em tela, o Autor pretende ser indenizado por
conduta praticada pela Ré, cuja relação advém de contrato de locação comercial, o
que impõe a aplicação do prazo prescricional decenal, conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça acima colacionado.
Referida relação contratual é incontroversa nos autos, pois os fatos
ocorrem no curso de ação de despejo, conforme documentação acostada aos autos de
(fls. 9/25).
Assim, por qualquer prisma que se observe a questão, forçoso é
concluir que o recurso do Autor comporta parcial provimento, tão somente para que
o reconhecimento da prescrição seja afastado, com o retorno dos autos à origem para
apreciação do mérito da demanda.
III - Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa ao MM. Juízo
de origem para prosseguimento do feito, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator